Tribunal: TJSP
Processo: 1013290-08.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013290-08.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SANDRA
REGINA SANTOS CHAVES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.025/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação no 1013290-08.2019.8.26.0032 Araçatuba
Apelante: Sandra Regina Santos Chaves
Apelado: Município de Araçatuba
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos Materiais. Reembolso
de despesas médico-hospitalares. Pretensão afastada, uma vez
que não se configurou a suposta recusa do Município em
proceder à internação do marido da autora que, sem
justificativa sólida quanto à necessidade indispensável, optou
por encaminhá-lo à rede particular de saúde. Exame da
jurisprudência. Ação improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por SANDRA REGINA
SANTOS CHAVES em face de MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA,
visando ao ressarcimento de despesas médico-hospitalares,
decorrentes da internação do marido da autora, Gilberto Theodoro
Chaves, em hospital particular.
Julgada improcedente a lide, nos termos da r.
sentença de fls. 217-225, insurge-se a vencida.
Invocando os artigos 196 da Constituição Federal,
24 da Lei no 8.080/1990 e 186 e 927 do Código Civil, bem como a
Carta de Direitos dos Usuários do Sistema Único de Saúde - SUS,
sustenta, em síntese, que: a) a recusa da Administração em prover
assistência a Gilberto caracterizou-se no momento em que o médico
que lhe prestou atendimento no Pronto Socorro Municipal o liberou
e o aconselhou a procurar um endocrinologista, ao invés de tratá-lo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) o encaminhamento de Gilberto ao hospital particular deu-se por
falta de opção, face à orientação antes recebida quanto a buscar um
especialista; c) não se poderia prever que uma simples consulta se
transformasse em internação de urgência; d) a permanência de
Gilberto no hospital particular, embora a família não dispusesse de
recursos suficientes, decorreu da gravidade do caso e da ausência
de vagas na Unidade de Terapia Intensiva da Santa Casa; e) a
disponibilização do leito ocorreu três dias antes do óbito de
Gilberto, quando não mais era possível a transferência, dada a piora
de suas condições; f) os documentos acostados aos autos
comprovam as despesas a serem reembolsadas pelo réu. Requer,
afinal, o acolhimento do apelo e a consequente procedência do
pedido (fls. 227-244).
Recurso
tempestivo
e
processado;
ausente
resposta.
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os elementos disponíveis informam que, em
23.11.2018, por volta das 14:00h, o marido da autora foi atendido no
Pronto Socorro Municipal 'Aída Vanzo', apresentando tosse,
tontura, fraqueza e inapetência. Diagnosticado com hiperglicemia,
foi monitorado, medicado e submetido a exames até cerca de 2:10h

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do dia 24. Com a melhoria do quadro, foi liberado (fls. 156-159).
Tendo havido piora de suas condições, no final
da tarde do dia 24, os familiares de Gilberto o levaram ao pronto
atendimento de hospital particular (UNIMED). A hipótese
diagnóstica foi diabetes mellitus e cetoacidose. Foi novamente
submetido a exames, recebeu medicação e ficou sob
monitoramento. Às 21:40h, ao ser reavaliado, o médico atendente
preconizou a internação em UTI (fls. 41 e segs.).
À fl. 53, há anotação de que, às 20:10h, - horário
que discrepa do registro médico acima - teria havido contato
telefônico com a Santa Casa, que teria informado a inexistência de
leitos em UTI, inviabilizando a transferência do paciente.
Segundo a declaração passada por médico
aparentemente vinculado à UNIMED, a família teria solicitado que
se tentasse a transferência de Gilberto para a Santa Casa a partir do
dia 3.12.2018. A vaga teria sido disponibilizada em 10.12.2018;
todavia não teria sido possível o encaminhamento, em virtude da
gravidade e da instabilidade do quadro clínico do paciente (fl. 71).
Em 13.12.2018, sobreveio o óbito (fl. 28).
Diante desses fatos, pretende a autora o
reembolso dos valores gastos durante a internação de Gilberto, que
totalizariam R$176.582,67.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se controverte acerca do artigo 196 da
Constituição Federal definir a saúde como direito público subjetivo
do cidadão e dever do Estado e acerca de não ser dado à
Administração eximir-se dessa obrigação sob quaisquer pretextos.
Desde que comprovadas a necessidade do medicamento, do insumo
ou do procedimento médico e a impossibilidade de que o paciente
arque com os custos correspondentes, é dever do Estado fornecê-
los, até porque o atendimento deve ser integral (artigo 198, inciso II,
da Carta).
Todavia, no presente caso, não se pode atribuir ao
Município a responsabilidade pelas despesas apontadas na inicial,
pois não se configurou omissão estatal culposa resultante de falha
da prestação do serviço público.
Conforme o relato da autora, ela teria optado pelo
hospital particular, pois o médico que atendeu Gilberto no Pronto
Socorro Municipal, no dia anterior à sua internação, teria
recomendado seu encaminhamento a um especialista, ao invés de
tratá-lo.
Mas o acervo documental aponta para outra
direção.
Verifica-se
às
fls.
156-159,
que
Gilberto
permaneceu sob monitoramento constante na unidade pública de
saúde, das 14:00h do dia 23 às 2:30h do dia seguinte, tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicado e submetido a exames.
Com a melhora do quadro, obteve alta.
Note-se que, em nenhum momento, a autora
sugere erro de diagnóstico nem desídia no tratamento dispensado a
Gilberto.
É de se ressaltar, a propósito, que, como mostram
os documentos de fls. 41 e segs., também no pronto atendimento da
UNIMED, Gilberto permaneceu sob supervisão por cerca de seis
horas, antes de ser sugerida sua internação.
Inexistia, pois, óbice plausível ao retorno do
paciente ao Pronto Socorro Municipal, não sendo razoável
equiparar a simples recomendação médica para que se realizasse
consulta especializada à recusa do ente público em disponibilizar
vaga em UTI.
A autora, conquanto não contasse com plano de
saúde, optou pelo hospital particular por livre e espontânea
vontade, quando poderia ter se dirigido, mais uma vez, àquela
unidade pública.
Ou seja, não havia justificativa sólida quanto à
necessidade indispensável de encaminhar Gilberto à rede particular
de saúde.
Nesse contexto, não se pode atribuir ao Poder
Público
a
responsabilidade
pelo
reembolso
dos
valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispendidos, pois, - frise-se - não se demonstrou, no caso concreto,
que a única alternativa disponível era o atendimento médico
particular.
Reforça essa convicção a circunstância de que,
somente em 3.12.2018, os familiares de Gilberto renovaram a
solicitação para que se indagasse sobre a disponibilidade de leitos
em UTI junto à Santa Casa.
Enfim, não pode a Administração submeter-se às
preferências de um único cidadão, especialmente quanto envolve a
versação de recursos, que são destinados à saúde de toda a
coletividade, especialmente considerando que “o SUS não é um plano
de saúde estatal” (Apelação no 0019426-09.2018.8.26.0053, 9a Câmara
de Direito Público, rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. em 13.6.2019).
Daí não se cogitar ofensa aos artigos 24 da Lei no
8.080/1990 e 186 e 927 do Código Civil.
Como bem sintetizou o MM. Magistrado:
“Observa-se que o marido da parte autora foi
atendido no Pronto Socorro Municipal, ficando em
observação, sendo medicado, com encaminhamento para
endocrinologista.
Por sua vez, confessa a parte autora que
procurou o serviço médico particular, por seu marido
estar piorando cada vez mais, com a justificativa de 'que
não podiam contar com os préstimos da Santa Casa local
e muito menos com o Pronto Socorro Municipal onde
haviam ficado até de madrugada sem nenhuma solução'.
Assim, nota-se que não houve omissão a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurar a desídia municipal, o que autorizaria ingresso
de ação tendente à obrigação de fazer, uma vez não
retornaram ao Pronto Socorro Municipal por opção.”
No mesmo sentido são os julgados desta Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO
Pretensão ao recebimento de indenização
ressarcitória de despesas médicas advindas de prestação
de serviços médico-hospitalares em hospital privado
Impossibilidade
Aplicação da teoria subjetiva da
responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF
Precedentes do STF Conjunto probatório que não incorre
para a conclusão de existência de omissão estatal culposa
consubstanciada em falha da prestação do serviço
público Ausência de requisição da atuação estatal para
fins de oferecimento de primeiros socorros à genitora do
autor Inexistência de negativa de tratamento em rede
pública na situação de urgência inicial Autor que, livre e
conscientemente, levou sua mãe a hospital privado sem
que tenha previamente recorrido à rede pública estadual
Pouco tempo decorrido entre o chamado ao SAMU e
deslocamento da genitora do autor ao hospital privado
SAMU,
ademais,
cujo
gerenciamento
compete
ao
Município de São Paulo
Existência de iniciativa e
tentativas de transferência da paciente para a rede
pública em momento posterior à urgência médica,
frustradas em virtude de superlotação e ausência de vaga

Desarrazoabilidade
de
se
imputar
ao
réu
a
responsabilidade de arcar com o custo de todo e qualquer
tratamento em hospital privado para todos que aleguem
não ter obtido atendimento no sistema público de saúde,
notadamente quando não foi requisitado na situação de
emergência e foi tão somente negado, em momento
posterior e não mais urgencial, em virtude de
impossibilidade fática Precedentes do TJSP e desta 1a
Câmara de Direito Público Inocorrência de estado de
perigo ou lesão Inteligência dos arts. 156 e 157 do CC
Não se vislumbra a assunção de obrigação excessivamente onerosa ou manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desproporcional ao valor da prestação do serviço
hospitalar oferecido Conjunto probatório dos autos que
cuida de detalhar os valores cobrados Precedente do STJ
Não caracterização do vício de consentimento

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Possibilidade de
redução equitativa Precedentes Sentença mantida
Recurso não provido.”
(Apelação no 1054451-66.2018.8.26.0053, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. em
6.12.2019);
“RECURSO
DE
APELAÇÃO
AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
DIREITO
ADMINISTRATIVO
DESPESAS
MÉDICAS
REALIZADAS
EM
HOSPITAL
PARTICULAR
-
PRETENSÃO AO REEMBOLSO PELO ENTE PÚBLICO -
IMPOSSIBILIDADE.
1.
A
parte
autora
solicitou,
espontaneamente, o atendimento e internação, perante
hospital particular. 2. Pretensão ao ressarcimento das
respectivas despesas do Ente Público, indevida, ante a
inocorrência de omissão, com relação ao respectivo
tratamento de saúde. 3. Inviabilidade do atendimento
médico requerido, em razão da urgência e ausência de
padronização do tratamento necessário. 4. Ausência de
nexo de causalidade entre a realização das despesas e
eventual
omissão
da
Administração
Pública.
5.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça. 6. Ação de procedimento ordinário, julgada
improcedente, com relação à pretensão tendente ao
ressarcimento de despesas médicas realizadas pela parte
autora em hospital particular. 7. Sentença, ratificada. 8.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
desprovido.”
(Apelação no 1003246-52.2016.8.26.0575, 5a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Francisco Bianco, j. em 12.3.2018);
“APELAÇÃO CÍVEL Ação Indenizatória
Despesas médicas realizadas em hospital particular
Pretensão
ao
reembolso
pelo
ente
público

Impossibilidade
Inexistência de prova passível de
atribuir a responsabilidade ao Poder Público pelos custos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do procedimento Indevido o ressarcimento Sentença
mantida Recurso desprovido.”
(Apelação no 0017480-21.2013.8.26.0071, 9a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Moreira de Carvalho, j. em
19.10.2017);
“APELAÇÃO
-
Ação
indenizatória
e
cominatória - Município de Rafard - Pretensão destinada
a compelir a municipalidade ao pagamento de gasto com
cirurgia ortopédica e ao custeio das despesas correlatas
de internação, exames e tratamento em hospital
particular - Queda, fratura de fêmur e internação na
Santa Casa de Misericórdia de Capivari (atendimento
pelo SUS) -Situação de emergência médico-hospitalar,
com indicação cirúrgica e cuidados em UTI, para
submeter o paciente, idoso, ao procedimento cirúrgico
Espera de liberação de vaga em UTI, para o ato cirúrgico,
que não se pode, pelos dados do processo, qualificar como
omissão negligente do nosocômio - Quadro de urgência
médico-hospitalar, inconfundível com o de emergência,
não configurado nos elementos de convicção do feito -
Transferência espontânea do paciente, pelos familiares,
para hospital particular, onde foi submetido à cirurgia
necessária
e
findou
tratamento
-
Sentença
de
improcedência da demanda confirmada - RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(Apelação no 1003005-70.2016.8.26.0125, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. em
11.7.2017).
Por esses fundamentos, a r. sentença merece
subsistir tal como lançada.
Finalmente, desprovido o apelo, por força do
artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, acresce-se 1% (um
por cento) à verba honorária fixada em primeiro grau (10% - dez
por cento - sobre o valor atualizado da causa). A execução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado, contudo, obedecerá a condição suspensiva prevista no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil por ser a autora
beneficiária da gratuidade processual.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Eventual insurgência em face deste acórdão
estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da Resolução no
549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de
Justiça, facultado às partes, no momento da apresentação do
recurso, opor-se à forma do julgamento ou manifestar interesse no
preparo de memoriais.
No
silêncio,
privilegiando
o
princípio
da
celeridade processual, prosseguirá o julgamento virtual, na forma
dos §§ 1o a 3o do artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator